Tribunal: TJDFT
Processo: 0020322-93.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Tratando de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pelo credor, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedente do STJ em julgamento de recurso representativo de controvérsia.
2. No caso, embora tenha quitado o imposto no prazo devido, o contribuinte errou no preenchimento das guias de pagamento. Nesse quadro, se por um lado o contribuinte, por descuido no momento do preenchimento das guias, gerou as CDA’s, o Distrito Federal falhou na verificação, inspeção, captação e controle do pagamento, o que resulta em culpa concorrente e, consequentemente, sucumbência recíproca.
3. Apelação conhecida e provida em parte.